Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-23.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002436-23.2019.8.11.0015
APELAÇÃO CÍVEL no 1002436-23.2019.8.11.0015
APELANTES: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. e JOICE BORMANN DOS SANTOS.
APELADOS: OS MESMOS
Processo na origem: 1002436-23.2019.8.11.0015
Comarca de Sinop.
DECISÃO
Apelação Cível interposta por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA e JOICE BORMANN DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Devolução de quantia paga (Proc. n° 1002436-23.2019.8.11.0015) que TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA move contra JOICE BORMANN DOS SANTOS.
A apelante JOICE BORMANN DOS SANTOS, já em sede de recurso, formulou pedido de assistência judiciária, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 84892458 - Pág. 1).
Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, colacionou documentos que demonstram fazer jus ao benefício.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, a apelante apresenta cópia do extrato do benefício previdenciário que percebe, no valor de um salário-mínimo; bem como certidões negativas de propriedade ou de participação em empresas ativas, dos quais se depreende que, após a revogação da pensão alimentícia fornecida pela requerida em razão da morte de seu ex-marido, parece ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas (ID 86349471 - Pág. 1/3, 86349472 - Pág. 1 e 86349473 - Pág. 1).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, a apelante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Inclua-se o feito em pauta.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6